Tribunal: TJDFT
Processo: 0706534-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706534-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM BRUNO COSTA DOMINGOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 56029275) interposto por WILLIAM BRUNO COSTA DOMINGOS contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Eis o teor do r. decisório (ID 181692304 – processo referência): Vistos etc. Ciente da interposição do recurso de agravo de instrumento pelo Distrito Federal. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Em atenção ao Tema 28 do Supremo Tribunal Federal e ao disposto no artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil, determino o prosseguimento do feito em relação à parcela incontroversa. Assim sendo, expeçam-se os seguintes requisitórios em face do DISTRITO FEDERAL, com valores atualizados até 30 de junho de 2023: a) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de WILLIAM BRUNO COSTA DOMINGOS, CPF n. 523.787.561-00, representado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 9.815,39 (nove mil, oitocentos e quinze reais e trinta e nove centavos), referente ao valor principal incontroverso e às custas processuais. Desse valor haverá o decote da quantia de R$ 1.928,53 (um mil, novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e três centavos), referente aos honorários contratuais. Essa quantia deverá ser paga à sociedade de advogados acima indicada; b) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor - RPV em nome de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 964,27 (novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e sete centavos), referente aos honorários advocatícios da presente fase processual. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da intimação do ofício requisitório, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora, intimando-se a parte credora. Sem prejuízo, remeta-se o precatório à COORPRE para pagamento. Tudo feito, aguarde-se o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0747070-97.2023.8.07.0000. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes. Opostos embargos de declaração pelo ora recorrente, estes foram rejeitados pelo Juízo a quo (ID 184379793): Vistos etc. Rejeito in limine os embargos interpostos, visto que não estão presentes os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. O Tribunal julgou procedente o pedido formulado em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade para julgar inconstitucional o novo teto fixado para Requisições de Pequeno Valor: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de obrigação de pequeno valor, tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. (Processo n° 07068777420228070000, Corte Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data do julgamento 09/05/2023). Portanto, a decisão embargada merece ser mantida. Preclusa esta decisão, cumpram-se as ordens precedentes, com a expedição dos requisitórios indicados na decisão de ID 181692304. Tudo feito, aguarde-se o trânsito em julgado do agravo de instrumento 0747070-97.2023.8.07.0000. Intimem-se. O agravante defende que nos autos da ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000 houve a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 de forma ex nunc, preservando-se, assim, todos os procedimentos iniciados até a publicação do acórdão, ainda que se trate de expedição de requisitórios ainda não pagos. Alega, ainda, não ter sido sopesada a impossibilidade de se levar em consideração a decisão proferida nos autos da ADI no 0706877- 74.2022.8.07.0000, porque o Supremo Tribunal Federal, em controle difuso, já declarou a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 no julgamento do RE 1.414.943/DF. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários mínimos. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, sem necessidade de incursão na probabilidade de provimento do agravo, não se verifica a possibilidade de o agravante vir a experimentar quaisquer danos em decorrência da decisão combatida, porquanto o Magistrado Singular condicionou sua eficácia à preclusão. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisório até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará o recorrente. Por tais fundamentos e sem a necessidade de apreciação da alegada probabilidade de direito, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador